Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708711-80.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO DESPACHO Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou Adolvando Teixeira Pinheiro nas sanções do artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/1990 (supressão de tributo), por 31 (trinta e uma) vezes, em continuidade delitiva, e do artigo 2o, inciso II, da Lei 8.137/1990 (apropriação indébita tributária), por 11 (onze) vezes, em continuidade delitiva, ambas as séries de delitos em concurso material, nos autos da ação penal no 0708711-80.2020.8.07.0001 (autos físicos n. 2019.01.1.007304-2), em curso perante o Juízo da Quarta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (ID 58032584). A Defesa de Adolvando Teixeira Pinheiro, ao apresentar as contrarrazões, suscita preliminar de nulidade por ausência de intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, requerendo “o retorno dos autos à primeira instância e a concessão do prazo para que seja apresentado o recurso defensivo” (ID 58532712). Assiste-lhe razão. Verifica-se que, após a prolação da sentença (ID 58032584), o Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID 58032585), com apresentação das respectivas razões no ID58032587. A Defesa, por sua vez, opôs embargos de declaração, alegando omissão na sentença (ID 58032592). Foi proferida decisão negando provimento aos embargos de declaração (ID 58032596), mas esta não foi publicada, tampouco houve intimação das partes, tendo o Magistrado determinado a imediata remessa dos autos para esta instância superior, oportunidade em que a Defesa foi intimada apenas para apresentar as contrarrazões ao recurso ministerial. Verifica-se, portanto, que não foi oportunizada à Defesa a interposição de recurso após a decisão que rejeitou os embargos de declaração, os quais interrompem o prazo recursal. Assim, restituo à Defesa o prazo para interposição de eventual recurso no prazo legal. Decorrido o prazo e juntadas as razões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para contrarrazões. Após, à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Proceda-se às anotações pertinentes em relação à petição de ID 58722908. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator